Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701112-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO BAFICA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32035999) interposto por MÁRIO AUGUSTO BAFICA DO NASCIMENTO contra a decisão (ID 32036002 – pgs.93/94) proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizado agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, PARANÁ BANCO S/A, BANCO INTERMEDIUM S/A, BANCO CETELEM S/A e BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. Eis o teor do decisório combatido (ID 32036002 – pgs.93/94): A parte autora requer os benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC, sendo atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nesse sentido, confira-se julgado do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) Grifo nosso. Na hipótese dos autos, os contracheques juntados no ID 105672809 revelam que a parte autora aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários mínimos (em média R$ 12.335,16 bruta), ou seja, percebe renda acima da média nacional, os quais demonstram a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Ademais, os gastos demonstrados pela parte autora são aqueles comuns e necessários à subsistência do seu núcleo familiar, fatos suficientes para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Todavia, em observância ao princípio da cooperação, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas iniciais, bem como juntar aos autos a guia de recolhimento das custas e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. (grifos no original) Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que o critério utilizado na decisão ao considerar apenas a remuneração bruta, sem levar em consideração o valor líquido, bem como as despesas fixas e o superendividamento, não foi correto para fins de indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita. Pugna, ainda, pela análise do pedido liminar formulado na Instância singular para suspender os pagamentos das parcelas dos empréstimos ou, sucessivamente, a limitação dos descontos dos consignados em folha de pagamento e dos debitados em conta corrente, a fim de que respeitem a margem consignável ou, ainda, a carência de seis meses e, por fim, a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. No que tange a esse pleito, assevera a aplicabilidade da teoria da causa madura ao agravo de instrumento. Requer a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a reforma do decisório. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de agravo interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade do recorrente para arcar com as custas processuais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Verifica-se dos autos que o agravante possui rendimento bruto acima de R$ 12.000,00 (doze mil reais), segundo se vê dos contracheques (ID 1056702809 – processo referência). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência financeira. Ressalte-se que, na aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Constata-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Logo, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. No caso, o agravante não demonstrou a suposta hipossuficiência. Não juntou documentos suficientes que justifiquem a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1388870, 07311505420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à análise do pedido liminar, o qual foi deduzido perante o MM. Juízo singular, todavia, até o presente momento, não analisado, haja vista a necessidade de emenda à inicial, sem razão o agravante. Inicialmente, destaco que o julgado de minha lavra (Acórdão 1367724) apresentado pelo agravante para ratificar a tese da aplicabilidade da teoria da causa madura no agravo de instrumento não guarda similitude com o presente caso. Naquela ocasião, admiti a possibilidade de, em sede de agravo de instrumento, aplicar o contido no artigo 1.013, § 3o, do CPC, o qual, embora topograficamente localizado no capítulo destinado ao recurso de apelação, deve ser prestigiado sob a égide dos princípios norteadores do ordenamento processual civil, em especial o da primazia do julgamento do mérito estampado no artigo 4o. Entretanto, a decisão é reconhecidamente nula, o que ensejou a análise do pedido de levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença. Na espécie, não se trata de equívoco, nulidade ou qualquer outro vício capaz de inquinar o decisório ora hostilizado e, assim, possibilitar o exame do pleito liminar. Cuida-se, na verdade, da atividade jurisdicional imperiosa para deflagrar o processo, saneando eventuais falhas, inclusive a questão afeta à postulada gratuidade de justiça. Pelo exposto, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para apreciar a medida de urgência referente às parcelas dos empréstimos, seja para suspender os descontos ou limitá-los, porquanto ainda deve ser objeto de análise pelo douto Juízo singular. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 24 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador